Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-32.2016.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001702-32.2016.8.14.0138

RECORRENTE: ONESIO JOSE DIAS ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO EXCLUSIVO. TESTEMUNHO JUDICIALIZADO. TEORIA DA PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
Onésio José Dias Rosa
contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fatos ocorridos no município de Anapu/PA, consistentes na morte da vítima Cosmo Pinheiro de Castro, provocado por disparos de arma de fogo, em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, diante das alegações de insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento fotográfico, utilização de testemunhos indiretos e incidência do princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo necroscópico, que atesta como
causa mortis
anemia aguda, decorrente de múltiplos ferimentos por arma de fogo, bem como pelos elementos de prova balística colhidos no local do crime.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo em prova testemunhal judicializada, notadamente no depoimento do proprietário do estabelecimento onde ocorreu o crime, que apontou o recorrente em juízo como autor dos disparos, não se limitando a decisão de pronúncia a reconhecimento fotográfico ou a depoimentos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial.

6. A teoria da perda de chance probatória não se aplica ao caso, pois não demonstrada omissão do Estado-Acusação na produção de provas essenciais, que pudessem conduzir à absolvição ou à dúvida razoável quanto à autoria.

7. Inexistindo dúvida relevante sobre a materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando suporte na narrativa fática da denúncia e nos elementos indiciários dos autos, sendo inviável o seu afastamento na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente e adequada, observando linguagem comedida, sem eloquência acusatória, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri a sua apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2264190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023;

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ONÉSIO JOSÉ DIAS ROSA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de homicídio qualificado
,
capitulado no art. 121, §2º, incisos II e
IV,
do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV
,
do CPPB,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anapu.

Em suas razões, a defesa pugnou, em síntese, pela
impronúncia
do recorrente com base nos seguintes fundamentos: i) a acusação não teria produzido todas as provas essenciais à elucidação dos fatos, atraindo a aplicação da teoria da perda de chance probatória, a qual recomendaria, nestes casos, a absolvição do réu; ii) invalidade da decisão de pronúncia, visto que estaria baseada em reconhecimento fotográfico feito às margens da lei, em testemunhos de “ouvir dizer” e prestados apenas em sede de inquérito policial; iii) reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas também opinou pelo conhecimento e improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 23 de agosto de 2015, por volta das 10h30min, o denunciado ONESIO JOSÉ DIAS ROSA ceifou a vida da vítima COSMO PINHEIRO DE CASTRO, mediante dissimulação e por meio de vários disparos de arma de fogo de uso restrito. Segundo consta do caderno processual, o crime ocorreu no "Bar do Manoel", na Vila Novo Horizonte. Relatos apontam que o denunciado ONÉSIO JOSÉ DIAS ROSA teria chegado ao local junto com outro homem, posteriormente identificado como FABIO FRANKLIN COSTA DA SILVA, ambos alegres, quando o acusado pagou algumas bebidas para os que ali estavam presentes, inclusive para a vítima, com quem chegou a conversar no balcão. Após, o denunciado efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, levando-a a óbito. Boletim de Ocorrência Policial (fl. 06). Depoimento de testemunhas: Francisco Rodrigues de Matos (fl. 07); Divino Teodoro da Silva (fl. 08); Efraim Rodrigues de Lima (fl. 10); Elza Monteiro Leal Silva (fl. 12); George Morais da Costa (fl. 14); João Gomes de Souza (fl. 16); Manoel Gomes da Silva (fl. 18); Michelle Alves Castro (fl. 19); Pedro Pinheiro de Farias, o "Pedão" (fl. 21). Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23). Auto de Entrega (fl. 24). Auto de Reconhecimento (fl. 25-28) Solicitação de Exame necroscópico (fl. 29). Depoimento do Denunciado, negando a autoria (fl. 44). A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas conforme os depoimentos das testemunhas (fl. 07-21), Boletim de Ocorrência Policial (fl. 06), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23), Auto de Entrega (fl. 24) e Auto de Reconhecimento (fl. 25-28). Diante do quanto relatado, verifica-se que o acusado incorreu nos delitos de homicídio mediante dissimulação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ante o exposto, requer este órgão ministerial: 1- Seja a presente denúncia recebida em todos os termos, com a citação do denunciado ONÉSIO JOSÉ DIAS ROSA para acompanhar a Ação Penal, sendo o mesmo PRONUNCIADO pelo cometimento dos delitos inscritos nos art. 121, §2°, inciso II c/c artigo 16 da Lei n° 10.826/2013, sendo posteriormente submetido ao TRIBUNAL DO JÚRI; 2- a notificação das pessoas abaixo arroladas, bem como o acusado para interrogatório, para que compareçam em juízo em data designada por V. Exa., de tudo ciente o Ministério Público.

[...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Anapu julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
Onésio José Dias Rosa
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido. Inconformada, a
defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

O recorrente requereu à
impronúncia
com base nos seguintes fundamentos: i) a acusação não teria produzido todas as provas essenciais à elucidação dos fatos, atraindo a aplicação da teoria da perda de chance probatória, a qual recomendaria, nestes casos, a absolvição do réu; ii) invalidade da decisão de pronúncia, visto que estaria baseada em reconhecimento fotográfico feito às margens da lei, em testemunhos indiretos e prestados apenas em inquérito policial; iii)
o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão de dois estojos e um projétil, ambos no calibre .40, encontrados na cena do crime (fl. 35). Há, também, prova de que a vítima não morreu de causas naturais, pois o laudo necroscópico de fls. 381/382
atesta como
causa mortis
anemia aguda, decorrente de diversos ferimentos perfuro-contusos, típicos de lesões causadas por arma de fogo.

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, representados pela prova oral transcrita na decisão de pronúncia, que peço licença para reproduzir:

“No caso dos autos, diversos elementos de provas colhidos durante a investigação propõe a tese indiciária de que o réu teria executado a vítima. Porém, ressalte-se que para além de tais elementos, há fato apurado em contraditório (prova testemunhal) que também afirma ser o réu o suposto algoz.

A testemunha GEORGE MORAES (que estava no local no momento do fato) relatou perante a Autoridade Policial que apesar de não visualizar o momento dos disparos, viu o “pai do DEBIS”, ora acusado, no local, e que este teria: “chegado no lugar vestindo um colete a prova de balas”.

A testemunha ELZA MONTEIRO LEAL SILVA relatou na DEPOL que (ipsis litteris): “não presenciou o ocorrido, todavia, afirma que uma pessoa mais velha, que tomou conhecimento por outras pessoas tratar-se do PAI DO DEBIS, que chegou ao local acompanhado de um homem alto, forte e moreno, momento antes do ocorrido; que os dois homens utilizavam a caminhonete da escolta”. Ressalte-se que ao se referirem ao “pai do DEBIS”, as testemunhas fazem menção ao acusado, pois o reconheceram como sendo tal através de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Assim, os testemunhos direto e indireto apontam para a suposta autoria delitiva do réu.

Como já salientado, há também a prova testemunhal do senhor MANOEL GOMES DA SILVA (proprietário do bar e quem noticiou o crime via Boletim de Ocorrência de ID 35139717, pág. 5) reconhecendo o réu em juízo e o apontando como sendo o autor dos disparos. Segundo MANOEL:

“O ocorrido foi lá no meu estabelecimento, lá no meu comércio... Do meu conhecimento, lá não houve discussão, não houve nada...A morte dele foi causada por uns tiros lá, atiraram nele e aí eu tava dentro do meu comércio...Quando eu dei fé eu escutei mais de um disparo (na minha memória eu me lembro de dois disparos, foi um no peito e outro na nuca dele)...Era um dos que tava lá que eu tava atendendo...O nome dele eu não sei, eu tô sabendo agora que já tá agora no processo...Eu atendia ele muito bem...Ele sempre encostava lá, bebia lá com a turma, mas eu não sabia o nome dele...” Indagado pela promotoria se a pessoa autora dos disparos seria o acusado que aparecia na tela durante a audiência de instrução, MANOEL disse: “Com certeza... Pela “foto” tá identificando que era ele...Ele tava bebendo lá, brincando mais os outros...Do nada, quando eu dei fé e escutei só os disparos...”

A alegação defensiva de que a acusação não teria produzido todas as provas essenciais à elucidação dos fatos não merece acolhimento. A teoria da perda de chance probatória somente conduz à absolvição quando demonstrado que o Estado-Acusação deixou de produzir provas que estavam efetivamente ao seu alcance e que, se coligidas, poderiam comprovar a inocência do réu ou, ao menos, instaurar dúvida razoável quanto à autoria. Essa hipótese, contudo, não se verifica no caso concreto. Como já destacado, nesta fase processual não se exige juízo de certeza quanto à autoria, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de que o réu seja o autor do fato, aliados à prova da materialidade, requisitos que estão devidamente atendidos nos autos. Não houve, portanto, falha do Estado – Acusação em produzir elementos de elucidação do caso,
capaz de levar, obrigatoriamente, à impronúncia do réu.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que a pronúncia seria inválida, uma vez que não se encontra baseada
unicamente

no malfadado reconhecimento fotográfico
e em
testemunhos de “ouvir dizer”
ou não judicializados. Com efeito, o cerne da decisão de pronúncia é o
depoimento de Manoel Gomes da Silva, o qual é o proprietário do estabelecimento comercial onde o crime ocorreu e

testemunha ocular dos fatos
,
o qual em juízo apontou, de forma veemente, o réu como o autor dos disparos

de arma de fogo, desferidos no peito e na nuca da vítima.

Por esta razão, não há que se falar em vícios que invalidem a decisão de pronúncia.

Sabe-se que o princípio
in dubio pro societate
não pode ser invocado para suprir lacunas probatórias. Não se ignora, também, que a jurisprudência dos tribunais superiores o tem mitigado,
[1]
entendendo que o referido princípio não possui fundamento constitucional e é incompatível com a presunção de inocência, a qual recomenda, por outro lado, que a dúvida seja resolvida em favor do réu. Todavia, no caso dos autos, o arcabouço probatório não deixa margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois não há

dúvida relevante quanto ao fato, capaz de conduzir à impronúncia

do recorrente.

Assim, eventuais questionamentos quanto às circunstâncias do crime devem ser dirimidos pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a

sua

competência constitucional.
Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.
2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)”

Logo, se os elementos de convicção produzidos nos autos não trazem juízo de certeza quanto à inocência do réu,
muito pelo contrário,

o apontam como autor do crime
, é inviável o acolhimento do pedido de impronúncia.

DA NULIDADE DA PRONÚNCIA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requereu a declaração de nulidade da decisão de pronúncia,
tendo em vista a ausência de fundamentação
quanto às
qualificadoras
previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Transcrevo a decisão de pronúncia, na parte que interessa:

“No que tange as qualificadoras descritas na denúncia (art. 121, §2º, II e IV do CPB), não devem ser, nesta fase processual, repelidas. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, ao final da primeira fase do procedimento do júri, o juiz togado somente pode se manifestar pelo decote de determinada qualificadora em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vejamos:

“Quanto à possibilidade de exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação), há quem entenda que, assim o fazendo, estaria o juiz sumariante imiscuindo-se em competência outorgada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal. Logo, segundo esta corrente, competiria ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, com exclusividade, decidir sobre a presença (ou não) de determinada qualificadora. Prevalece, todavia, o entendimento de que, em situações excepcionais, e desde que demonstrada a inconsistência e excesso da acusação, é possível a exclusão de determinada qualificadora da pronúncia” (BRASILEIRO, 2020, p. 1475/1476). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 3. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

No caso em hipótese o acusado foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas. Como sabido no processo penal o réu se defende quanto aos fatos que lhe são imputados, desta forma, deve a acusação descrever de forma clara e objetiva a conduta imputada ao réu. Assim, se o fato não estiver descrito adequadamente, não será possível o pleno exercício do direito de defesa. Sobre o tema assim se manifesta Renato Brasileiro de Lima:

“Deve a peça acusatória narrar o fato delituoso detalhadamente, fazendo menção às circunstâncias que o envolvem e que possam influir na sua caracterização, como, por exemplo, aquelas que digam respeito a qualificadoras, causas de aumento ou diminuição de pena, agravantes, etc. Essa descrição deve ser feita com dados fáticos da realidade, não bastando a simples repetição da descrição típica. Não basta, assim, limitar-se a parte acusadora a dizer que o acusado “subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, ou que teria “praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor”. Há necessidade de que a conduta delituosa seja descrita com todas as suas circunstâncias, apontando-se, então, o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, com qual finalidade, etc., sendo possível a utilização da técnica de se primeiro narrar o fato e, depois, apontar, por consequência, o tipo penal em que o agente está incurso, demonstrando-se o adequado juízo de subsunção a legitimar o exercício da pretensão punitiva. (...) O fato delituoso narrado na peça acusatória deve estar plenamente identificado como acontecimento histórico por circunstâncias que o delimitem no tempo e no espaço e, portanto, o diferenciem de outro evento da natureza. O acusado e seu defensor precisam ter consciência, com precisão, do fato imputado. Não pode o acusado, em síntese, correr o risco de ter proferido contra si decreto condenatório por fato diferente daquele constante da peça acusatória.”

Antônio Scarance Fernandes sobre o tema leciona que para proporcionar a reação do acusado, a exposição do fato pela acusação deve ser clara, precisa e completa, nos seguintes termos:

“(...) a descrição é clara quando permite verificar no fato os elementos constitutivos do tipo e as circunstâncias que o individualizam; é precisa quando bem determina o fato sem permitir confusão com outro; é circunstanciada quando contempla todas as circunstâncias necessárias para a identificação dos elementos do tipo correspondente ao fato e para individualizar o fato no contexto temporal e espacial em que se manifestou”

Destarte a adequada imputação do fato delituoso é requisito essencial ao processo penal, já que resguarda princípios basilares do processo penal: contraditório, ampla defesa e correlação entre acusação e sentença. Somente tendo conhecimento com precisão dos limites do fato delituoso a ele imputado, poderá o acusado se contrapor à pretensão acusatória o mais amplamente possível. Lado outro, a escorreita delimitação da imputação também viabiliza a própria aplicação da lei penal, porquanto permite ao órgão jurisdicional dar ao fato narrado a correta e justa correspondência normativa, fazendo o juízo de subsunção do fato imputado à norma penal incriminadora. Diante da impossibilidade de valorar a prova de forma aprofundada e dos demais elementos contidos na presente manifestação, tenho que estão presentes os pressupostos necessários para remeter o acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo fato narrado na denúncia. Por fim, é importante lembrar que prevalece na doutrina e na jurisprudência que, na decisão de pronúncia, o prolator deve manifestar-se em termos comedidos, a fim de não influenciar no ânimo dos jurados que irão receber cópia desta decisão na sessão de julgamento [...]”

Inicialmente, cumpre lembrar que não se espera que a decisão de pronúncia traga extensa manifestação acerca do mérito da acusação, abordando cada mínimo detalhe do crime e produzindo juízo de valor quanto ao acusado. Trata-se do vício conhecido como eloquência acusatória ou excesso de linguagem, capaz de influenciar
o ânimo do conselho de sentença e levar a nulidade da pronúncia
.

Analisando os autos, constata-se que a decisão está minimamente fundamentada. De fato, a denúncia detalha que o crime foi cometido sem razão aparente, contra vítima indefesa e com emprego de recurso que dificultou sua defesa, atraindo, assim, a
incidência das referidas
qualificadoras.

Ademais, sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual o réu incorreu, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º, do CPPB
[2]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM FASE INQUISITORIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, ao não conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso cabível, concedeu a ordem de ofício para despronunciar o acusado. O agravante sustentou que o conjunto probatório, formado por elementos indiretos e relatos extraídos da fase inquisitorial, seria suficiente para justificar a decisão de pronúncia. Pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP; e (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O testemunho indireto, assim como informações colhidas exclusivamente na fase extrajudicial, não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, em atenção ao disposto no art. 155 do CPP, que exige provas produzidas sob o crivo do contraditório. 4. No caso concreto, o lastro probatório utilizado para embasar a pronúncia consistiu em testemunhos baseados em relatos de terceiros, sem que esses relatos tivessem sido confirmados em juízo. A única testemunha ouvida sob contraditório apenas reproduziu informações recebidas de um coacusado que não foi ouvido judicialmente. 5. Relatos vagos de testemunhas que prestaram socorro à vítima, sem qualquer identificação específica do autor do crime, tampouco são capazes de individualizar a conduta do acusado. A imputação genérica a um "segurança" da empresa STV não se presta para justificar a pronúncia.
6. O princípio in dubio pro societate, frequentemente invocado em decisões de pronúncia, não possui fundamento constitucional ou legal, sendo incompatível com a presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. O entendimento do STJ e do STF é claro no sentido de que a dúvida, mesmo em fase de pronúncia, deve ser resolvida em favor do réu (in dubio pro reo). 7. A jurisprudência desta Corte evoluiu para exigir um standard probatório superior ao necessário para o recebimento da denúncia, devendo haver preponderância de provas que demonstrem indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no HC n. 876.261/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)”

[2]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 27/02/2026